Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-04.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000898-04.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAIMUNDO FARIAS PEREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO E PAGAMENTO DE BOLETO DE INSCRIÇÃO FALSO. PRELIMINAR: ALEGADA ILEGITIMIDADE DA MUNICIPALIDADE PARA FIGURAR NA PRESENTE AÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PRETENDIDA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE APELANTE QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO IMPROVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A MUNICIPALIDADE E A EMPRESA CONTRATADA PARA ORGANIZAR O CERTAME DO CONCURSO PÚBLICO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM IMPORTE JUSTO A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, para garantir inscrição em concurso público, ajuíza por Raimundo Farias Pereira Júnior, julgou procedente a ação.

Dos fatos:
aleg
ou o autor, em sua inicial, que iniciou o procedimento de inscrição no concurso público para provimento do cargo de Auxiliar de Administração no site da FADESP, contratada para organização do certame e pagou o boleto bancário referente a taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais), entretanto, no período de impressão do seu cartão de inscrição verificou que não se encontrava inscrito no referido concurso público. Diante disso, recorreu ao poder judiciário requerendo a autorização do mesmo para realizar a prova por estar inscrito no concurso público, pugnando pelo deferimento de liminar.

A tutela antecipada requerida foi deferida, conforme ID 2301202.

Após ser contestada a ação e apresentada a devida réplica, o juiz da causa sentenciou o feito, dando provimento a ação apresentada, determinando a parte requerida (Município de Parauapebas e a FADESP), a obrigação de fazer, descrita na inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e a FADESP À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.”

Inconformada com a decisão, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação, ID 2301208, argumentando a inexistência de qualquer falha no sistema utilizado para a realização das inscrição do candidato ao concurso público referido, e que o boleto pago pelo apelado foi fraldado, não se podendo atribuir a municipalidade qualquer responsabilidade por essa causa e que o autor/apelado não utilizou computador com a devida licença de segurança.

Levanta preliminar
, requerendo a nulidade da sentença vergastada, por alegada ausência de fundamentação da mesma, já que esta foi omissa em demonstrar a fundamentação da decisão.

No mérito
, aduz que apesar de existir boa fé da parte autora/apelada, o juízo a quo aponta o município de Parauapebas como parte corresponsável pelo suposto dano sofrido pelo requerente, mas que o fato em si ocorreu por culpa exclusiva dele, autor, por não ter sido diligente o suficiente no momento em que emitiu o boleto falso, não podendo a municipalidade ser condenada por esse descaso da parte requerente, pugnando assim pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados ainda em primeiro grau de jurisdição, isentando, por conseguinte, o pagamento de honorários sucumbenciais por parte da municipalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, ID 2301208, pugnando pelo improvimento do apelo em sua totalidade.

Em decisão presente à ID 2393405, recebi o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Remetidos os autos ao Ministério Público, ID 2436297, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de apelação
.

PRELIMINAR
:

O recorrente levanta preliminar requerendo a anulação da sentença guerreada, por entender ausente a mesma da devida fundamentação legal.

Não obstante as alegações da apelante, verifico que o Juiz a quo, fundamentou, ainda que sucintamente, os motivos jurídicos de sua decisão, não havendo falar-se, portanto, em fundamentação inadequada.

Ora, para expressar sua convicção, o Julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, cuja fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, considerou suficiente para a resolução da lide.

Com efeito, conforme já decidiu o colendo Tribunal da Cidadania, “(...) a nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado (...)” (STJ, 2ª T., AgRg no REsp n. 1.449.491/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 17/06/2014).

E outro não é o entendimento deste Pretório, senão vejamos:

(...) Não há se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando o julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. (TJGO, Apelação (CPC) 5323613-12.2018.8.09.0137, Rel. Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 10/12/2020, DJe de 10/12/2020).

Assim, por considerar que a sentença a quo está minimamente fundamentada,
rejeito a referida preliminar
.

MÉRITO
:

Aduz a parte apelante que apesar de existir boa fé da parte autora/apelada, o juízo a quo aponta o município de Parauapebas como parte corresponsável pelo suposto dano sofrido pelo requerente, mas que o fato em si ocorreu por culpa exclusiva dele, autor, por não ter sido diligente o suficiente no momento em que emitiu o boleto falso, não podendo a municipalidade ser condenada por esse descaso da parte requerente, pugnando assim pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados ainda em primeiro grau de jurisdição, isentando, por conseguinte, o pagamento de honorários sucumbenciais por parte da municipalidade.

No caso, o ora apelante sustenta, equivocadamente, que não deve integrar o polo passivo da lide, sob a justificativa de que não há como ser responsabilizado pela falta de diligência do autor em virtude da realização de
pagamento
de
boleto

falso
por sua própria falta de cautela.

Ora, a questão trazida ao debate judicial tem pertinência subjetiva material, porquanto diretamente relacionada à apuração da responsabilidade dos réus por supostos danos causados ao autor em virtude da emissão e quitação de
boleto
tido como fraudulento, boleto este que estava sob a responsabilidade da FADESP em gerá-lo, empresa esta contratada pelo município de Parauapebas para realização de concurso público, não se podendo isentar a responsabilidade da municipalidade pelo simples motivo de uma instituição contratada ter sido responsável pela organização e execução do certame público, possuindo o município responsabilidade solidária no caso em questão.

Anota-se também que, em contestação acostada à ID 2301204, o Município de Parauapebas sequer levantou esta tese em primeiro grau de jurisdição, não cabendo aqui inovar em fase recursal.

No mais, a parte autora, efetuando o
pagamento
de
boa
-fé, não tinha como saber que o documento era objeto de fraude, até porque trazia os dados do credor em seu bojo, não havendo como afastar a responsabilidade da recorrente, sendo esta responsabilidade objetiva, restando clara a falha da apelante e da outra requerida na prestação do serviço público, no caso, o concurso público em questão, devendo permanecer a decisão combatida por seus próprios fundamentos, inclusive a parte que tange sobre a condenação em honorários sucumbenciais, já que dosado o percentual em importe justo a causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expostos, bem como EM REEXAME NECESSÁRIO, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2022